Tribunal: TCU
Processo: 012.236/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de três atos de Pensão Civil, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados em 26/11/2020, 11/12/2020 e 22/1/2021, respectivamente, os atos constantes das peças 3 a 5, relativos às pensões civis instituídas por Airton Câmara de Carvalho, Bianor de Sá Bezerra e Hugo Pires da Cunha; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.